Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-38.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800318-38.2019.8.14.0124

APELANTE: JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA, ERISMAR MORAES MARQUES

APELADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800318-38.2019.8.14.0124

APELANTE: JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA E ERISMAR MORAES MARQUES

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: CARINA MOISES MENDONCA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA EM DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES. FIANÇA PRESTADA POR EX-SÓCIO. GARANTIA PESSOAL. SAIDA DO QUADRO SOCIETÁRIO. EXONERAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ART. 835 DO CC/2002. REGIME DE COMUNHÃO. SEPARAÇÃO DE BENS.

ASSINATURA DA ESPOSA DO EX-SÓCIO CONTA NA CARTA DE FIANÇA OBRIGANDO-SE NA GARANTIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –Busca-se a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, de forma a declarar a legitimidade passiva dos executados, quanto ao feito executório.

II – Vislumbrando os autos, nota-se que a execução das partes se baseia em carta de fiança prestada em garantia à débito contraído por empresa em que um dos apelantes era anteriormente sócio;

III – A saída do quadro societário não conduz à automática exoneração da obrigação da fiança, conforme exigência do art. 835 do CC/2002 (AgInt no AREsp 1184251 / SP);

IV –Tendo em vista que a segunda recorrente assinou termo de carta de fiança que expressamente dispõe que ambas as partes se obrigaram à garantia prestada.

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800318-38.2019.8.14.0124

APELANTE: JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA E ERISMAR MORAES MARQUES

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: CARINA MOISES MENDONCA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA
e
ERISMAR MORAES MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
, nos autos de
Embargos à Execução,
movida em face de
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.

Consta da inicial dos embargos à execução
: 1) que os embargantes foram executados em ação nª 0005601-80.2016.8.14.0124, face duplicatas mercantis cujo montante total comporta o valor de R$ 288.924,01(duzentos e oitenta e oito mil e novecentos e vinte e quatro reais e um centavo); 2) que um dos embargantes, José Miguel de Oliveira, seria parte ilegítima da lide tendo em vista que teria vendido suas cotas da empresa executada (OLIVEIRA E MUTIS LTDA), fato em que seus compradores assumiram as responsabilidade do negócio; 3) Por outro lado, Erismar Morais Marques alegou ilegitimidade passiva por não ter feito parte da empresa executada e por ser casada com o outro embargante em regime de separação de bens.

Contestação fora apresentada pela exequente (ID. 9068071), onde alegou que as partes são legitimas para responder o feito, dado que as relações entre as partes cingiam pelo fato que ambos os embargantes teriam firmado carta de fiança frente a dívida da empresa executada.

Prolatada sentença (ID. 9068078), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que as partes se responsabilizaram solidariamente com a empresa executada na oportunidade da carta de fiança relativa aos créditos das duplicatas executadas, compromisso que não seria escusável pelo fato deles não pertencerem mais aos quadros societários da empresa.

APELAÇÃO apresentada pelas embargantes (ID. 9068082), onde sustentam que a fiança prestada em fls. 73/74 pelo recorrente não possui mais validade, dado que tal garantia seria relativa às dívidas contraídas na época em que fazia parte da empresa Oliveira e Mutis Ltda. Por esse caminho, alegam que com a venda da firma os compradores assumiram toda a responsabilidade do negócio. Por outro lado, alude que a apelante seria parte ilegítima para responder o feito, dado que seria casada com outro executado em regime de separação de bens.

Contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID.
9068087).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento.
Via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800318-38.2019.8.14.0124

APELANTE: JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA E ERISMAR MORAES MARQUES

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: CARINA MOISES MENDONCA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra a sentença que julgou improcedente os seus embargos à execução, de forma a declarar as partes legitimas para responder ao feito executório.

De antemão,
percebe
-se que as teses recursais circundam na alegação de que os recorrentes são partes ilegítimas para responderem à execução. Por esse caminho, nota-se que o primeiro embargante aduz que sua ilegitimidade baseia-se na venda de sua cota da empresa que responde ao processo de execução, enquanto a segunda afirma que, pela razão do regime de comunhão de bens entre as partes recorrentes ser de separação de bens, inexiste legitimidade para ser executada no feito principal e que nunca fez parte do quadro societário.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso interposto.

Primeiramente, examina-se dos autos da ação de execução nº
0005601-80.2016.8.14.0124 que a pretensão executória apresenta duplicatas mercantis emitidas pela empresa executada em que outrora um dos recorrentes fora sócio, e ainda a emissão de carta de fiança entregue em garantia do referido crédito (ID. 32646002 – vide processo de ação de execução nº 0005601-80.2016.8.14.0124).

Observa-se que a fiança foi prestada como garantia ao crédito consubstanciado nas duplicatas, sendo esta uma garantia pessoal em que as partes declinaram do benefício de ordem, assumindo a responsabilidade pelo adimplemento dos títulos de crédito.

Fundamental, desse modo, examinar o que dispõe o Código Civil acerca da fiança e as situações no qual ela é extinta. Vejamos o art. 818 e art. 838 do CC/2002:

Art. 818
. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Art. 838
. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

Ora, vislumbrando a lide a luz da norma mencionada e notando que a carta de fiança fora emitida por ambas as partes em caráter irretratável e irrevogável (ID.
32646002 – vide processo de ação de execução nº 0005601-80.2016.8.14.0124), tendo estas ainda assumido pessoalmente a obrigação perante a exequente, inclusive especificando que não se aplicaria o benefício de ordem do art. 827 do Código Civil,
não há que se afastar a legitimidade dos garantidores.

Ademais, o fato de a segunda apelante ter assinado a carta de fiança sem ser sócia da empresa e tendo firmado casamento com ou outro garantidor na modalidade de separação de bens, a torna tão responsável quanto o seu respectivo marido, de modo que sua assinatura, neste caso, não se tratou apenas de outorga uxória.

Ainda não há o que se falar em exoneração da obrigação da fiança de forma automática, eis que o art. 835 do CC/2002 exige a exoneração só poderá ocorrer após prévia notificação do credor.

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança,
durante sessenta dias após a notificação do credor.

Por esse caminho, observando que a argumentação recursal circunda em afirmar uma exoneração automática da fiança e que nos autos inexiste prova de qualquer notificação do credor, fundamental reconhecer que a exigibilidade da obrigação ainda possui eficácia.

Em casos similares, assim vem entendendo a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Examinemos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DE EMPRESA LOCATÁRIA. EXONERAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Na vigência do contrato de locação, respondem os fiadores pela garantia dada à empresa locatária em contrato por tempo determinado, ainda que haja mudança no seu quadro social. 2. Na hipótese, não houve a extinção da pessoa jurídica locatária e sub-rogação por outra empresa, apenas alteração do quadro societário e da razão social, como certificado no acórdão da origem, o que afasta a incidência da Súmula 214/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.184.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. ART. 835 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula nº 211/STJ). 2. A mera retirada do sócio-fiador do quadro societário da empresa não implica a exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor nos termos do art. 835 do CC/2002, que não ocorreu na hipótese. Precedente. 3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 721.642/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 22/3/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FIANÇA. 1. ALEGAÇÃO DE FIGURAÇÃO COMO MERA ANUENTE (OUTORGA UXÓRIA). SEM PREJUÍZO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A SER CONFERIDA À AVENÇA, A LITERALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPRODUZIDAS NO ARESTO ORA IMPUGNADO, NÃO CONFERE MARGEM DE DÚVIDA QUANTO À CONDIÇÃO DE FIADORA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NS. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. 2. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM VIRTUDE DE RETIRADA DE SÓCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA VIABILIZAR A PRETENDIDA EXONERAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO LEVADA A EFEITO. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Como bem ponderado pelo Tribunal de origem, sem descurar da interpretação restritiva a ser conferida aos contratos de fiança, os termos contratuais são claros quanto à responsabilidade assumida pela recorrente na condição de fiadora, inexistindo qualquer vício quanto às regras de valoração de prova. 1.1 De se reconhecer, por conseguinte, que a pretensão inserta no recurso especial, consistente no reconhecimento de sua condição de mera anuente, em contrariedade ao que concluiu o Tribunal de origem com esteio nos elementos fático-probatórios e na interpretação das cláusulas contratuais, encontra óbices nos enunciados ns. 5 e 7 da Súmula do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência pacífica do STJ sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 853.523/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017.)

Eis que, portanto, não merece prosperar as alegações recursais, tendo em vista que: 1) quanto ao primeiro embargante, a saída do quadro societário não conduz em automática exoneração da obrigação de fiança prestada frente a débito contraído pela empresa em questão; 2) quanto a segunda embargante, a carta de fiança em contento revela que a parte também se obrigou na garantia solidária.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a integralidade da sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023